Tribunal: STF
Processo: ADI 5047
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Governador do Estado de Rondônia ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto o art. 51 da Lei Complementar n. 529, de 10 de novembro de 2009, daquele ente federado, a versar sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia (DER/RO). Eis o teor do preceito: 
    Art. 51. Fica assegurado aos engenheiros agrimensor, civil, eletricista, florestal, industrial, mecânico, de segurança do trabalho, de operação, de pesca, agrônomo e agrícola, aos geólogos, geógrafos e aos arquitetos lotados em outras secretarias e órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo o direito de optar pelo vencimento básico, excetuadas as gratificações e adicionais previstos nesta Lei Complementar para os cargos assemelhados, bem como as gratificações e adicionais de suas secretarias e órgãos de lotação.
    Em 28 de abril de 2021, determinei a intimação do requerente, para informar, no prazo de trinta dias, sobre a vigência das normas impugnadas, e, sucessivamente, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para manifestarem-se em até quinze dias.
    O requerente, mediante a petição/STF n. 59.421/2021, noticia a revogação do dispositivo pelo art. 2º da Lei Complementar estadual n. 745/2013. Requer seja julgada prejudicada a ação.
    O Advogado-Geral da União sustenta a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a revogação do ato atacado.
    O Procurador-Geral da República opina pela perda superveniente de objeto. 
    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada tendo em conta a revogação do art. 51 da Lei Complementar n. 529/2009 pelo art. 2º da de n. 745/2013, ambas do Estado de Rondônia.
    O entendimento do Tribunal é firme no sentido de a extinção da vigência da norma questionada em processo objetivo implicar a perda superveniente do objeto (ADIs 1.094, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; 4.213, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e 5.053, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020).
    3. Julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento interno. 
    4. Publique-se.
Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator